Tribunal: STJ
Processo: 0004014-78.2013.8.22.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2228042 - RO(2025/0291967-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MASSA FALIDA DE DIFERENCIAL CORRETORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: DANI LEONARDO GIACOMINI - RS053956
AGRAVADO
: INSTIT DE PREVID DOS SERVID PUBLICOS DO MUN DE JARU
ADVOGADO
: RONEI MILLER ROSA - RO012415
INTERES.
: PAULO WERTON JOAQUIM DOS SANTOS
ADVOGADO
: CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
INTERES.
: JEAN CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: FERNANDO DA SILVA MAIA - RO000452
INTERES.
: VINICIUS LUDWIG VALDEZ
INTERES.
: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
INTERES.
: BRASIL PARTNERS ASSET MANAGEMENT SA
OUTRO NOME
: DRACHMA INVESTIMENTOS S.A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489, § 1o E IV, E 1.022, II E
PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL
APRECIOU AS VERTENTES APRESENTADAS NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. MERO RESULTADO CONTRÁRIO AOS
INTERESSES DA PARTE. VIOLAÇÃO DO
§§ 5o E 6o, DO CPC.
ART. 98,
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MASSA FALIDA.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INFIRMAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe foi
apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos indispensáveis, embora de
forma contrária ao entendimento da parte recorrente, elegendo fundamentos
diversos daqueles propostos na insurgência em seu convencimento.
2. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou qualquer
outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.
3. Com lastro no arcabouço do autos, a instância
reconheceu que a parte
a quo
recorrente não comprovou suficientemente a impossibilidade de arcar com o valor
correspondente ao preparo, motivo pelo qual indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça.
Documento eletrônico VDA56117084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 34e83425-1d4f-4bd5-91b4-ef235b70d0bc

4. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, visto que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 34e83425-1d4f-4bd5-91b4-ef235b70d0bc

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2228042 - RO(2025/0291967-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MASSA FALIDA DE DIFERENCIAL CORRETORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: DANI LEONARDO GIACOMINI - RS053956
AGRAVADO
: INSTIT DE PREVID DOS SERVID PUBLICOS DO MUN DE JARU
ADVOGADO
: RONEI MILLER ROSA - RO012415
INTERES.
: PAULO WERTON JOAQUIM DOS SANTOS
ADVOGADO
: CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
INTERES.
: JEAN CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: FERNANDO DA SILVA MAIA - RO000452
INTERES.
: VINICIUS LUDWIG VALDEZ
INTERES.
: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
INTERES.
: BRASIL PARTNERS ASSET MANAGEMENT SA
OUTRO NOME
: DRACHMA INVESTIMENTOS S.A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489, § 1o E IV, E 1.022, II E
PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL
APRECIOU AS VERTENTES APRESENTADAS NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. MERO RESULTADO CONTRÁRIO AOS
INTERESSES DA PARTE. VIOLAÇÃO DO
§§ 5o E 6o, DO CPC.
ART. 98,
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MASSA FALIDA.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INFIRMAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe foi
apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos indispensáveis, embora de
forma contrária ao entendimento da parte recorrente, elegendo fundamentos
diversos daqueles propostos na insurgência em seu convencimento.
2. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou qualquer
outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.
3. Com lastro no arcabouço do autos, a instância
reconheceu que a parte
a quo
recorrente não comprovou suficientemente a impossibilidade de arcar com o valor
correspondente ao preparo, motivo pelo qual indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça.
Documento eletrônico VDA55399101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:08
Código de Controle do Documento: 789d1155-9c24-444a-a8db-6b0568e35138

4. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, visto que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MASSA FALIDA DE DIFERENCIAL
CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
contra decisão unipessoal em
S/A
que foi conhecido o agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-
lhe provimento (fls. 3.547-3.556). Eis a ementa do
(fl. 3.547):
decisum
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 11, 489, § 1o E IV, E 1.022, II E PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES
APRESENTADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO.
MERO
RESULTADO
CONTRÁRIO
AOS
INTERESSES DA PARTE. VIOLAÇÃO AO
§§ 5o E 6o, DO CPC.
ART. 98,
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MASSA FALIDA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
INFIRMAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
SÚMULA N. 7/STJ.
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Nas razões do recurso interno (fls. 3.567-3.574), a agravante sustenta a ocorrência
de negativa de prestação jurisdicional no julgado de origem, bem como a inaplicabilidade do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ na espécie.
Afirma que "as questões trazidas pela parte recorrente remanescem pendentes de
apreciação, mantendo-se a omissão" quanto aos pedidos de redução das custas e de concessão
de prazo de 60 (sessenta) dias para pagamento, motivo pelo qual "não se pode chancelar a
conduta do egrégio Tribunal local, que, ao se omitir, se limita a reproduzir 'fundamentação' pré-
concebida e inaplicável à espécie, daí decorrendo a clara violação aos lindes dos artigos 489, §1o
e incisos III e IV, e 1.022, II e parágrafo único, inciso II, todos do CPC" (fl. 3.570).
Aduz que "a questão discutida é exclusivamente de direito, não se pretendendo
rediscutir fatos ou provas já fixadas pelas instâncias ordinárias, mas sim valoração documental
em que se observa a total impossibilidade da MASSA FALIDA arcar com a integralidade das
custas processuais, razão pela qual não incide, portanto, o óbice da
" (fl. 3.571).
Súmula 7/STJ
Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada ou o encaminhamento
do feito à Segunda Turma para que seja dado provimento ao presente agravo, culminando com a
reforma do
monocrático nos termos supra.
decisum
A impugnação não foi apresentada, conforme certificado à fl. 3.586.
Documento eletrônico VDA55399101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:08
Código de Controle do Documento: 789d1155-9c24-444a-a8db-6b0568e35138

É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Ao reduzir e parcelar o valor do preparo recursal, a Corte estadual assim
fundamentou o aresto,
(fls. 2.768-2.769):
verbis
A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que faz
ao
jus
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que
demonstrar impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça orienta que, por
não haver presunção de insuficiência financeira, a pessoa jurídica deve
comprovar tal condição, a saber:
(...)
Neste caso, a empresa agravante não comprovou suficientemente a
impossibilidade de arcar com o valor correspondente ao preparo, de forma que
seu pedido se limita a declarar sua condição de falida.
Ressalte-se, ainda, que os documentos juntados para comprovar
hipossuficiência econômica, consistente no demonstrativo de resultado do
exercício de 2017 e balanço patrimonial de 2018 (ids. 11779217 e 11779218),
não são hábeis a corroborar a condição financeira da agravante, de forma que
não se deve deferir o benefício da gratuidade da justiça à instituição financeira.
Entretanto, em razão do elevado valor do preparo recursal, atualmente no
limite de R$ 70.092,71 (setenta mil noventa e dois reais e setenta e um
centavos), forçoso reconhecer a impossibilidade de, em sua integralidade,
arcar com as custas processuais.
Neste contexto, com fundamento no §5o do artigo 98 do Código de Processo
Civil, de forma proporcional, reduzo o percentual do preparo recursal,
determinando, por consequência, o recolhimento da quantia de R$24.532,45
(vinte e quatro mil quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco
centavos), correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor devido, a
ser quitado em 3 (três) parcelas iguais.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno e, por consequência,
reformo a decisão monocrática para reduzir o valor do preparo e fracionar em
três parcelas iguais, na forma do
§6o, do CPC.
art. 98,
A agravante deverá comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas
em cinco dias e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, sob pena de
deserção.
Ao rejeitar os embargos de declaração, o Tribunal
fê-lo sob estes termos
a quo
(fls. 2.858-2.860):
Alega a embargante Diferencial Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
que houve omissão quanto a postulação alternativa formulada pela
S/A
embargante para a redução das custas em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais),
prazo de sessenta dias para recolhimento e a incidência da Resolução 831 do
STF.
(...)
Documento eletrônico VDA55399101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:08
Código de Controle do Documento: 789d1155-9c24-444a-a8db-6b0568e35138

Em relação à primeira alegação de que não foi examinada pretensão
alternativa em relação à gratuidade judiciária, é evidente que se não deferida a
gratuidade e determinado o recolhimento no valor estabelecido as pretensões
alternativas não foram acolhidas, não sendo necessário o magistrado refutar
cada uma delas. O mesmo raciocínio vale para o prazo do recolhimento do
preparo. Por ultimo, a Resolução 831 do STF não se aplica ao caso em
julgamento por duas razões, a uma que foi editado em 09 de maio de 2014 e o
julgamento realizou-se em 18 de abril de 2024 e a duas porque tal Resolução
suspende prazos processuais dos feitos de que sejam parte o Estado do Rio
Grande do Sul ou seus Municípios, bem como aqueles que sejam oriundos das
varas e tribunais sediados no Estado ou cujas partes estejam representadas
exclusivamente por advogados inscritos na Seccional da
o que não é
OAB/RS,
o caso.
De forma que não há as omissões alegadas pelo embargante.
(...)
Isto posto, nego provimento aos embargos de Diferencial Corretora de Títulos
e Jean Carlos dos Santos e não conheço dos
e Valores Mobiliários S. A
embargos de Paulo Werton Joaquim dos Santos.
Pois bem, verifica-se que não há falar em violação dos artigos 11, 489, § 1o e IV,
e 1.022, II e parágrafo único, II, todos do Código de Processo Civil, na medida em que o
Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe foi apresentado, se
manifestando sobre os pontos indispensáveis, embora de forma contrária ao entendimento da
.
insurgente, elegendo fundamentos diversos daqueles propostos nos embargos de declaração
Não se trata, portanto, de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de
correção de erro material, mas, sim, de inconformismo direto com o resultado do acórdão.
Nessa esteira de intelecção, ressalte-se que a decisão contrária ao interesse da
parte,
não
ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo decisum,
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está
obrigado a se pronunciar sobre todo e qualquer ponto suscitado, apenas sobre aqueles
considerados suficientes para fundamentar a decisão, como ocorreu no caso.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO

DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.
IMPROBIDADE
ART.
1.022
ADMINISTRATIVA. AÇÃO AJUIZADA POR MUNICÍPIO CONTRA EX-
PREFEITO.
I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUSTIÇA
ART. 109,
FEDERAL. CO MPETÊNCIA RATIONE PERSONAE, EM MATÉRIA
CÍVEL. SÚMULAS 208 E
APLICAÇÃO NA SEARA PENAL.
209/STJ.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida
à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao
integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada
violação ao
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55399101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:08
Código de Controle do Documento: 789d1155-9c24-444a-a8db-6b0568e35138

(...)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.898.652/PA,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/12/2024,
17/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I E II, DO
NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 17, 119, 502, 503 E 505 DO
CPC/2015.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS.
CPC/2015.
SUPERVENIÊNCIA DA
SÚMULA 283/STF.
LEI N. 14.230/2021.
APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 1.199/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489, § 1o, e 1.022, I e II, do
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira
CPC/2015,
clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução
da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
(...)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.060.719/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO
CONDENAÇÃO POR ATO OMISSIVO DOLOSO.
CPC/2015.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
NÃO APLICAÇÃO DO
AO
SÚMULA 7/STJ.
TEMA 1199/STF
PRESENTE FEITO.
(...)
2. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo
pois o Tribunal a quo julgou
Civil/2015,
integralmente a lide e solucionou a controvérsia tal como lhe foi
apresentada. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma
do aresto impugnado, asseverando que o Tribunal originário não se
pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de
Declaração. Todavia, verifica-se que o acórdão controvertido está bem
fundamentado, tendo enfrentado a questão referente à comprovação de
inexecução do objeto do Convênio n.
que objetivava a entrega e
402/2007
distribuição de medicamentos à população de
Inexiste,
Caicó/RN.
portanto, omissão ou contradição.
(...)
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.115.732/RN,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA55399101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:08
Código de Controle do Documento: 789d1155-9c24-444a-a8db-6b0568e35138

JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE USO DA
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
DANO
AMBIENTAL
CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO
SÚMULA 7/STJ.
NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.003.831/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
14/3/2024.
Ademais, impende destacar que, ao reconhecer a impossibilidade apenas parcial
de a recorrente arcar com as custas processuais, o Tribunal de origem fundamentou-se nos
"documentos juntados para comprovar hipossuficiência econômica, consistente no
demonstrativo de resultado do exercício de 2017 e balanço patrimonial de 2018 (ids. 11779217 e
11779218)", os quais não foram considerados "hábeis a corroborar a condição financeira da
agravante" (fl. 2.769).
No ponto, a Corte
alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de
a quo
Justiça de que "inexiste a presunção de insuficiência econômica da massa falida para fins de
concessão da gratuidade da justiça, porquanto a pessoa jurídica necessita comprovar sua
hipossuficiência para obtenção da benesse" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.014.793/SP,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
. No mesmo
6/4/2017,
20/4/2017)
sentido, confira-se este julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. GRUPO
ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
PRESUMÍVEL.
JURISPRUDÊNCIA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui a omissão suscitada pela parte recorrente,
de modo que não há que se falar em ofensa ao
do CPC. No caso,
art. 1.022
existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado
proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável.
2. Quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ, considerando a fundamentação
do acórdão recorrido acima transcrita, observa-se que os argumentos
utilizados pela parte recorrente, ora agravante - no sentido de que restou
configurada a prescrição do crédito tributário, levando em conta os marcos
interruptivos da prescrição quinquenal - somente poderiam ter a sua
procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-
probatório.
Documento eletrônico VDA55399101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:08
Código de Controle do Documento: 789d1155-9c24-444a-a8db-6b0568e35138

3. Por fim, acertada a decisão impugnada quanto ao indeferimento da
gratuidade de justiça, haja vista que, nos termos da jurisprudência desta
Corte, "não é presumível a existência de dificuldade financeira da
empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para
justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita".
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.711.338/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
12/3/2025,
18/3/2025)
Portanto, diante do que consta dos autos, revela-se inviável o expurgo das
premissas firmadas na origem, eis que adotar entendimento em sentido contrário, nos termos em
que proposto pela recorrente — de modo a entender que os documentos probatórios acostados à
demonstrariam sua incapacidade de arcar integralmente com as despesas processuais,
época
fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça — implica reexame de fatos e provas, o que
atrai a exegese do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
:
verbis

"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
N.

IMPROBIDADE
3/STJ.
ADMINISTRATIVA.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE
POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ACÓRDÃO BASEADO EM
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.

REVOLVIMENTO
DO

SÚMULA
126/STJ.
CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS.
INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Acerca da concessão do benefício de gratuidade de justiça, Tribunal de
origem consignou que, a teor do
o, inc. LXXIV da Constituição Federal,
art. 5
os benefícios da justiça gratuita somente podem ser concedidos àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos e, na hipótese, acrescenta as
peculiaridades do caso não permitem concluir que a situação do ora agravante
seja insuficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria
subsistência ou da família.
2. Como é possível observar, o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia,
fundou o seu entendimento em preceitos de natureza constitucional e
infraconstitucional. Entretanto, em relação à fundamentação constitucional
não houve a interposição de recurso extraordinário, o que atrai a incidência da
Súmula 126/STJ.
3. Ademais, acolher a tese de que a parte reúne os elementos necessários à
concessão do benefício, de modo a reformar a conclusão do acórdão
recorrido, demanda, inexoravelmente, o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que não é admitido a teor da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.837.833/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
5/3/2020,
17/3/2020)
Documento eletrônico VDA55399101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:08
Código de Controle do Documento: 789d1155-9c24-444a-a8db-6b0568e35138

PROCESSUAL
CIVIL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PESSOA
JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONA MENTO. AUSÊNCIA.
1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais" (Súmula 481 do STJ).
2. A alteração do julgado, a fim de entender que os documentos
apresentados seriam suficientes para demonstrar a impossibilidade de a
sociedade empresária arcar com os encargos processuais, importaria
necessário reexame fático-probatório. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja reconhecido o
prequestionamento ficto de que trata o
do
na via do
art. 1.025
CPC/2015,
especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao
do
especificamente quanto à questão que se pretende ver
art. 1.022
CPC/2015
analisada, o que não se constata no caso.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.274.275/RO,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
14/3/2024)
À vista do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:08
Código de Controle do Documento: 789d1155-9c24-444a-a8db-6b0568e35138

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.228.042 / RO
Número Registro: 2025/0291967-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001197520148220003
00040147820138220003
1197520148220003
40147820138220003
57013920134016100
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JEAN CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: FERNANDO DA SILVA MAIA - RO000452
RECORRIDO
: INSTIT DE PREVID DOS SERVID PUBLICOS DO MUN DE JARU
ADVOGADO
: RONEI MILLER ROSA - RO012415
AGRAVANTE
: MASSA FALIDA DE DIFERENCIAL CORRETORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: DANI LEONARDO GIACOMINI - RS053956
AGRAVANTE
: PAULO WERTON JOAQUIM DOS SANTOS
ADVOGADO
: CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
AGRAVADO
: INSTIT DE PREVID DOS SERVID PUBLICOS DO MUN DE JARU
ADVOGADO
: RONEI MILLER ROSA - RO012415
INTERES.
: VINICIUS LUDWIG VALDEZ
INTERES.
: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
INTERES.
: BRASIL PARTNERS ASSET MANAGEMENT SA
OUTRO NOME : DRACHMA INVESTIMENTOS S.A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA56077203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: 1aa86bbd-1b52-4d44-b6f1-afc380008454

- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MASSA FALIDA DE DIFERENCIAL CORRETORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S/A
ADVOGADO : DANI LEONARDO GIACOMINI - RS053956
AGRAVADO
: INSTIT DE PREVID DOS SERVID PUBLICOS DO MUN DE JARU
ADVOGADO : RONEI MILLER ROSA - RO012415
INTERES.
: PAULO WERTON JOAQUIM DOS SANTOS
ADVOGADO : CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
INTERES.
: JEAN CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO : FERNANDO DA SILVA MAIA - RO000452
INTERES.
: VINICIUS LUDWIG VALDEZ
INTERES.
: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
INTERES.
: BRASIL PARTNERS ASSET MANAGEMENT SA
OUTRO
NOME
: DRACHMA INVESTIMENTOS S.A
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: 1aa86bbd-1b52-4d44-b6f1-afc380008454